Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 31 FONAJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A Lei 9.099/95 permite ao réu a formulação de pedido contraposto, independentemente de se constituir pessoa jurídica de pequeno, médio ou grande porte, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte. Nessa mesma linha, dispõe o Enunciado no 31 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE que “é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica”. Precedente: (Acórdão 1636341, 07014627720228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022.). Sentença parcialmente desconstituída.
2. Inexistindo nos autos elementos de prova de que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o pedido contraposto, necessário se faz o retorno dos autos ao primeiro grau em atenção ao princípio do contraditório.
3. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito e a análise do pedido contraposto, nos termos do relatório e voto anexos.